Tribunal: TJMT
Processo: 1008341-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008341-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (RECORRENTE), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO QUE RESTOU INCONTROVERSO. FABRICANTE QUE NÃO OPORTUNIZOU AS PEÇAS PARA O REPARO DO NOTEBOOK. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e ainda, o valor de R$ 1.200,40 (um mil e duzentos reais e quarenta centavos), a título de danos materiais.

Inconformada, a reclamada pleiteia a reforma da sentença
a quo
, alegando incompetência do juízo por necessidade de prova pericial. No mérito, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação em dano moral, ou subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório, a ser arbitrada em quantia proporcional e razoável.

A reclamante, por sua vez, além da indenização fixada na sentença
a quo
, requer a substituição da quantia paga ao notebook, qual seja, $ 1.209,75 (um mil duzentos e nove dólares e setenta e cinco centavos), com a conversão da moeda americana para o Real em cotação da data do pagamento e devidamente corrigida.

Contrarrazões, vieram o feito para julgamento.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022